Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709268-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULISSES FERNANDO CAVALCANTE APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ULISSES FERNANDO CAVALCANTE (autor), em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência proposta em desfavor de HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. (réu), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 27558837). Em suas razões recursais (ID 27558840), o apelante, preliminarmente, requer o deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma ter sido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo sem que o pedido de deferimento da justiça gratuita, realizado na petição inicial (ID 86941738), tenha sido examinado. No mérito, pretende a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito, ao fundamento de ser necessária a concessão de novo prazo para emendar a petição inicial, uma vez que, por motivos alheios a sua vontade, não foi possível atender à primeira determinação de emenda proferida pelo d. Juízo a quo. Preparo não realizado, haja vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 27558840). O réu apresentou contrarrazões pelo não provimento do apelo (ID 27558849). O apelante foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 27666867), mas não se pronunciou (ID 28438273). Posteriormente, verificada a irregularidade da representação processual, o apelante foi intimado para regularizar a questão, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 28536005), deixando mais uma vez de se manifestar (ID 28892422). Relatados, decido. O presente recurso não merece ser conhecido, em virtude da irregularidade da representação processual do apelante. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V (...). Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. O artigo 76, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, diante da irregularidade da representação processual das partes, o julgador suspenderá o processo, designando prazo para sanar o vício. Nesse sentido, em caso do descumprimento e, sendo providência que incumbe aos recorrentes, o recurso não deverá ser conhecido. Na origem, verificou-se que o advogado subscritor do presente recurso apresentou a procuração outorgada pelo autor, mas sem nenhuma assinatura da parte (ID 27557687). Dessa forma, verifica-se que o patrono não possui poderes para atuar em nome do apelante, porquanto não ostenta procuração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, com amparo nos artigos 76 §2°, inciso II, e artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator